Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722018-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDA: JOANA BARINO PIRES BASTOS DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento dos preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Considerando os termos do pedido formulado em ambos os apelos, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF 28.361), Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira (OAB/DF 26.841) e Enrique Dorado de Oliveira (OAB/DF 54.377). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015